Tribunal: TRF3
Processo: 5023348-73.2019.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: Gab. 33 - DES. FED. GILBERTO JORDAN
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2020-01-24

Ementa:
59/1197)

5023348-73.2019.4.03.0000

e - DJF3 Judicial 1 Data: 29/01/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

9a Turma

Desembargador Federal GILBERTO RODRIGUES JORDAN

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 29/01/2020

Julgamento: 24/01/2020

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. BENEFÍCIO MAIS VANTAJOSO. OPÇÃO PELO BENEFÍCIO CONCEDIDO EM SEDE ADMINISTRATIVA. RECEBIMENTO DE PARCELAS PRETÉRITAS DO BENEFÍCIO CONCEDIDO NA ESFERA JUDICIAL. RECURSOS ESPECIAIS REPRESENTATIVOS DE CONTROVÉRSIA. RESP1.803.154/RS E RESP 1.767.789/PR. TEMA 1018. RITO DOS ARTIGOS 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015.

- A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), em 21/06/2019, afetou os Recursos Especiais n.o 1.767.789/PR e n.o 1.803.154/RS como representativos da controvérsia repetitiva descrita no Tema 1018, no qual se discute a “possibilidade de, em fase de Cumprimento de Sentença, o segurado do Regime Geral de Previdência Social receber parcelas pretéritas de aposentadoria concedida judicialmente até a data inicial de aposentadoria concedida administrativamente pelo INSS enquanto pendente a mesma ação judicial, com implantação administrativa definitiva dessa últim

Inteiro teor:
59/1197)

5023348-73.2019.4.03.0000

e - DJF3 Judicial 1 Data: 29/01/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

9a Turma

Desembargador Federal GILBERTO RODRIGUES JORDAN

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 29/01/2020

Julgamento: 24/01/2020

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. BENEFÍCIO MAIS VANTAJOSO. OPÇÃO PELO BENEFÍCIO CONCEDIDO EM SEDE ADMINISTRATIVA. RECEBIMENTO DE PARCELAS PRETÉRITAS DO BENEFÍCIO CONCEDIDO NA ESFERA JUDICIAL. RECURSOS ESPECIAIS REPRESENTATIVOS DE CONTROVÉRSIA. RESP1.803.154/RS E RESP 1.767.789/PR. TEMA 1018. RITO DOS ARTIGOS 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015.

- A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), em 21/06/2019, afetou os Recursos Especiais n.o 1.767.789/PR e n.o 1.803.154/RS como representativos da controvérsia repetitiva descrita no Tema 1018, no qual se discute a “possibilidade de, em fase de Cumprimento de Sentença, o segurado do Regime Geral de Previdência Social receber parcelas pretéritas de aposentadoria concedida judicialmente até a data inicial de aposentadoria concedida administrativamente pelo INSS enquanto pendente a mesma ação judicial, com implantação administrativa definitiva dessa última por ser mais vantajosa, sob o enfoque do artigo 18, § 2o, da Lei 8.213/1991”.

- Houve determinação de suspensão, em todo o país, dos processos que discutem a matéria, pendentes, individuais ou coletivos, que versem acerca da questão delimitada e tramitem no território nacional (art. 1037, II, do CPC/2015).

- Assim, estando a matéria em discussão na Corte Superior, deve ser observada a decisão do c. Superior Tribunal de Justiça, que determinou a suspensão, em todo o país, dos processos que discutem a possibilidade de recebimento de parcelas pretéritas de aposentadoria concedida judicialmente, até a data inicial de aposentadoria concedida administrativamente pelo INSS, mais vantajosa.

- Agravo de instrumento parcialmente provido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5023348-73.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 33 - DES. FED. GILBERTO JORDAN

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

AGRAVADO: JOAO CARDOSO

Advogado do(a) AGRAVADO: MARCELO MARTINS DE SOUZA - PR35732-N

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5023348-73.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 33 - DES. FED. GILBERTO JORDAN

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

AGRAVADO: JOAO CARDOSO

Advogado do(a) AGRAVADO: MARCELO MARTINS DE SOUZA - PR35732-N

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, em face de decisão proferida em sede de execução de título judicial, que determinou que o exequente apresente sua conta de liquidação dos valores que pretende receber, no período compreendido entre setembro de 2011 (data do início do benefício concedido na via judicial) a março de 2014 (DIB administrativo).

Em suas razões de inconformismo, sustenta a parte agravante que a opção pelo benefício mais vantajoso pelo exequente (deferido administrativamente), lhe retira o direito de receber as parcelas devidas desde o termo inicial do benefício concedido judicialmente e a data imediatamente anterior à concessão administrativa da aposentadoria concedida administrativamente.

Pugna pela reforma da decisão agravada.

Foi concedido o efeito suspensivo ao recurso.

Sem apresentação de contraminuta.

É o relatório.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5023348-73.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 33 - DES. FED. GILBERTO JORDAN

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

AGRAVADO: JOAO CARDOSO

Advogado do(a) AGRAVADO: MARCELO MARTINS DE SOUZA - PR35732-N

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O cerne da questão diz respeito à possibilidade ou não de execução dos valores em atraso decorrentes de benefício concedido na esfera judicial até o dia imediatamente anterior à concessão do benefício deferido administrativamente, sendo este a opção do exequente pela manutenção.

A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), em 21/06/2019, afetou os Recursos Especiais n.o 1.767.789/PR e n.o 1.803.154/RS como representativos da controvérsia repetitiva descrita no Tema 1018, no qual se discute a “possibilidade de, em fase de Cumprimento de Sentença, o segurado do Regime Geral de Previdência Social receber parcelas pretéritas de aposentadoria concedida judicialmente até a data inicial de aposentadoria concedida administrativamente pelo INSS enquanto pendente a mesma ação judicial, com implantação administrativa definitiva dessa última por ser mais vantajosa, sob o enfoque do artigo 18, § 2o, da Lei 8.213/1991”.

Houve determinação de suspensão, em todo o país, dos processos que discutem a matéria, pendentes, individuais ou coletivos, que versem acerca da questão delimitada e tramitem no território nacional (art. 1037, II, do CPC/2015).

Diante do exposto, dou parcial provimento ao agravo de instrumento, para determinar seja observada a decisão do c. Superior Tribunal de Justiça, que determinou a suspensão, em todo o país, dos processos que se discutem, em fase de cumprimento de sentença, o recebimento de parcelas pretéritas de aposentadoria concedida judicialmente, até a data inicial de aposentadoria concedida administrativamente pelo INSS, mais vantajosa.

É como voto.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. BENEFÍCIO MAIS VANTAJOSO. OPÇÃO PELO BENEFÍCIO CONCEDIDO EM SEDE ADMINISTRATIVA. RECEBIMENTO DE PARCELAS PRETÉRITAS DO BENEFÍCIO CONCEDIDO NA ESFERA JUDICIAL. RECURSOS ESPECIAIS REPRESENTATIVOS DE CONTROVÉRSIA. RESP1.803.154/RS E RESP 1.767.789/PR. TEMA 1018. RITO DOS ARTIGOS 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015.

- A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), em 21/06/2019, afetou os Recursos Especiais n.o 1.767.789/PR e n.o 1.803.154/RS como representativos da controvérsia repetitiva descrita no Tema 1018, no qual se discute a “possibilidade de, em fase de Cumprimento de Sentença, o segurado do Regime Geral de Previdência Social receber parcelas pretéritas de aposentadoria concedida judicialmente até a data inicial de aposentadoria concedida administrativamente pelo INSS enquanto pendente a mesma ação judicial, com implantação administrativa definitiva dessa última por ser mais vantajosa, sob o enfoque do artigo 18, § 2o, da Lei 8.213/1991”.

- Houve determinação de suspensão, em todo o país, dos processos que discutem a matéria, pendentes, individuais ou coletivos, que versem acerca da questão delimitada e tramitem no território nacional (art. 1037, II, do CPC/2015).

- Assim, estando a matéria em discussão na Corte Superior, deve ser observada a decisão do c. Superior Tribunal de Justiça, que determinou a suspensão, em todo o país, dos processos que discutem a possibilidade de recebimento de parcelas pretéritas de aposentadoria concedida judicialmente, até a data inicial de aposentadoria concedida administrativamente pelo INSS, mais vantajosa.

- Agravo de instrumento parcialmente provido. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu dar parcial provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.